Tribunal: STF
Processo: ACO 2728
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE PARTE DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA NA PARTE RESIDUAL. CONDENAÇÃO DA UNIÃO E DO PARÁ: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DA UNIÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA (§ 10 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.